Tribunal: TJBA
Processo: 8001649-06.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001649-06.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, NAIRA BARBOSA BASTOS, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: RODRIGO JASMELINO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MILLENA DOS SANTOS SILVA, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA, ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. MORA CONTRATUAL EVIDENCIADA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. TEMA 971, DO STJ. DANOS MORAIS CONSTATADOS. CONDENAÇÃO EM MONTANTE RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De logo, tem-se que a presente causa deve ser interpretada à luz da moderna Teoria dos Contratos e do Direito do Consumidor, plenamente aplicável ao caso concreto, dada a identificação dos litigantes com os conceitos contidos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990, muito embora também haja incidência de normas extraídas da Lei nº 4591/1964 e do Código Civil, num verdadeiro “diálogo das fontes”, tal como denominado pela doutrina.

2.
No caso concreto, compulsado o instrumento contratual, em especial a cláusula 7.1 e 7.1.1, depreende-se que, o prazo para entrega do empreendimento seria de 24 meses, a partir de dezembro de 2016, ou seja, terminaria em junho de 2019, já incluída a prorrogação/tolerância de 06 (seis) meses prevista na cláusula 8.1.

3.
De fato, encontra-se sobejamente demonstrado o atraso nas obras do empreendimento ofertado aos Autores – sobretudo porque sequer há informações da entrega do imóvel adquirido – não restando comprovação da ocorrência efetiva de qualquer fato imputável a terceiro ou evento fortuito ou de força maior que não àqueles próprios da própria atividade-fim desempenhada pelas empresas.

4.
Vale frisar que o prazo para entrega do empreendimento findou em junho de 2019, antes mesmo da eclosão da pandemia causada pela COVID-19, no início do ano de 2020. Logo, não há que falar em fortuito externo, e sim em fortuito interno, cujos riscos devem ser suportados pelo fornecedor.

5. No que diz respeito à inversão da cláusula penal, nota-se que a cláusula 10ª não prevê qualquer pena ou multa em caso de inadimplemento da promitente vendedora, ora apelante, sendo aplicável, portanto, a inversão da cláusula penal, na forma prevista no Tema 971, do Superior Tribunal de Justiça

6.
No que toca aos danos morais, em consonância com os arestos do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se como adequado o valor de R$ 10.0000,00 (dez mil reais), estabelecido pelo il. sentenciante.

7. Recurso improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001649-06.2021.8.05.0229
, em que é Apelante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA-EPP
e Apelados
RODRIGO JASMELINO DOS SANTOS e ELINE DA SILVA SANTOS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo,
nos termos das razões a seguir expendidas.